Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0738531-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA DE LEMOS VASCONCELOS SENA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O Agravo de Instrumento foi distribuído no dia 09.09.2025, às 23h e o pagamento do preparo somente ocorreu no dia 11.09.2025, às 23h50 (ID 76185690). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Há que se considerar também que o agravo de instrumento é intempestivo, porque pretende a reforma da decisão prolatada na origem em 30.06.2025 (ID 241093265), cujo prazo não foi interrompido pelo pedido de reconsideração formulado em 18.07.2025. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fulcro nos arts. 11, V, 29, II e 81, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.